Tribunal: TJDFT
Processo: 0733455-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MAUS TRATOS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. RECUSA DO BENEFÍCIO. CRIME COMETIDO CONTRA CRIANÇA. INAPLICABILIDADE DA LEI No 9.099/95. EXTENSÃO DA VEDAÇÃO LEGAL. CONTROVÉRSIA JURÍDICA. REVISÃO PELO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO JUDICIAL QUE INDEFERIU REMESSA DOS AUTOS. NULIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada contra decisão do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal, que indeferiu pedido da Defesa de remessa dos autos à instância revisora do Ministério Público, para reexame da recusa à proposta de suspensão condicional do processo, formulada em resposta à acusação por crime de maus tratos contra criança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve irregularidade procedimental na decisão judicial que indeferiu o pedido de remessa dos autos à instância superior do Ministério Público, impedindo o controle interno da recusa ministerial à proposta de suspensão condicional do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Ministério Público de primeiro grau não apresentou proposta de suspensão condicional do processo, alegando a inaplicabilidade da Lei no 9.099/95 aos crimes cometidos contra crianças e adolescentes, com base no § 1o do art. 226 do ECA, introduzido pela Lei no 14.344/2022, mesmo no caso de crimes previstos em outros diplomas legais.
4. O Juízo reclamado ratificou o entendimento ministerial e indeferiu o pedido da Defesa de remessa dos autos à instância revisora do Parquet, sob o argumento de que o benefício seria manifestamente incabível.
5. A ausência de orientação vinculante dos Tribunais Superiores e a existência de correntes doutrinárias divergentes evidenciam a existência de controvérsia jurídica sobre a extensão da vedação da Lei no 9.099/95 aos crimes cometidos contra crianças e adolescentes não previstos no ECA e afasta a hipótese de manifesta inadmissibilidade do pedido defensivo, justificando o controle interno da decisão ministerial.
IV. DISPOSITIVO
6. Reclamação julgada procedente.

Dispositivos relevantes citados: Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), art. 226, § 1o
Jurisprudência relevante citada: Súmula 696 do STF